Tribunal: TJDFT
Processo: 0755091-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0755091-62.2023.8.07.0000 Impetrante: JOÃO RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO TEIXEIRA Paciente: ALDEMIR FRANCISCO FILHO Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALDEMIR FRANCISCO FILHO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposto cometimento do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator